Tribunal: STF
Processo: HC 267775
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Cassimiro Melo de Oliveira, em favor de William de Oliveira Valença, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1061476/SP.
Colho da decisão impugnada:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em nome de WILLIAM DE OLIVEIRA VALENCA – condenado por roubo circunstanciado a 9 anos e 26 dias de reclusão, e 21 dias-multa –, apontando como ato coator o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (fls. 5/12 – Revisão Criminal n. 2280744-27.2024.8.26.0000). 
A impetração busca a revisão da dosimetria – na condenação proferida na Ação Penal n. 1522422-55.2021.8.26.0228, da 4ª Vara Central Criminal da comarca de São Paulo/SP, alterada em grau de apelação (fls. 33/44) –, com o redimensionamento da pena-base, afastando a negativação das consequências pelo alto valor da res, sustentando ter havido recuperação e restituição integral dos bens (fls. 3/4).

O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 22.12.2025. Não foi interposto agravo regimental.
Nesta Corte, a impetrante reitera os fundamentos e pedidos formulados no STJ.
É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 

O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 
Ademais, não há teratologia manifesta na dosimetria a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 5)
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente